Tribunal: STF
Processo: RE 849805
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “FERROVIÁRIOS — FEPASA — Complementação de proventos — Pensionistas e aposentados vinculados à antiga Ferrovia Paulista S/A — Pleito de utilização do piso salarial de 2,5 salários mínimos, mantendo-se a diferença média de 13% entre as classes de trabalhadores, conforme estabelecido no Plano de Cargos e Salários da Categoria — Impossibilidade — Extensão do piso salarial, ao qual se obrigou a Fazenda Paulista por força do artigo 4°, da Lei n. 9.343/1996 que não se confunde com a projeção salarial pretendida — Óbice centrado no princípio da legalidade — Precedentes jurisprudenciais — Apelação não provida. ”. (eDOC 16 – ID 9fc43cf0)  



    Nas razões recursais, o recorrente aponta violação ao art. 7º, V e VI, do texto constitucional (eDOC 19 – ID 2c996759).



    Defende, em síntese, a necessidade de manutenção dos salários proporcionalmente à extensão e complexidade de cada cargo.



    Salienta que “[a] coisa julgada material (Convenção Coletiva de Trabalho) que definiu o piso salarial em 2,5 salários mínimos, o fez para toda a categoria ferroviária. Nada obstante, a recorrida somente observou o piso mínimo àqueles que recebiam valores inferiores à este, deixando de incrementar o Plano de Cargos e Salários de modo geral (partir do valor de piso mantendo-se a equidistância entre as classes salariais de toda a estrutura)”. (eDOC 19 - ID 2c996759, p. 6)



    Por fim, requer o provimento do recurso para, “corrigindo contrariedade a Lei Maior, deferir, partindo-se do piso de 2,5 salários Mínimos, a recomposição salarial do plano de cargos e salários”. (eDOC 19 - ID 2c996759, p. 9)



    Admitido o recurso, os autos vieram ao STF. Determinei a devolução do processo à origem, por entender que o assunto versado no recurso extraordinário corresponderia ao tema 256 da repercussão geral (eDOC 1). 



    Todavia, o Tribunal de origem, considerando que o Tema 256 não cuidou da matéria objeto do presente RE, deixou de exercer o juízo de retratação (eDOC 17 - ID 654b9175), motivo pelo qual os autos foram restituídos ao STF (eDOC 24 – ID 47272068).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, destaco que a matéria, do modo como trazida no recurso extraordinário, não foi abrangida pelo Tema 256 da repercussão geral. Por esse motivo, torno sem efeito o despacho que determinou a devolução dos autos à origem e passo à análise do recurso.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 9.343/1996), o conjunto probatório constante dos autos, bem como ao interpretar cláusulas contidas em convenção coletiva, consignou que a parte recorrente não faz jus à pretendida equiparação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Contudo, a pretensão deduzida nos autos difere da tese comumente veiculada por pensionistas e aposentados vinculados à FEPASA. Aqui, não se cuida simplesmente de extensão aos inativos e pensionistas do teto de 2,5 salários mínimos, por força do disposto no Contrato Coletivo de Trabalho da categoria, relativo ao biênio 1995/1996. Pretendem os autores seja mantida a diferença média de 13% entre as diversas classes, com pagamento imediato de R$ 1.376,40, correspondente ao salário devido para a classe salarial 603. 



    Pleito que não comporta acolhimento. 



    Deveras, a complementação de proventos prevista no artigo 4° da Lei Estadual n° 9.343/1996, à qual se obrigou a Fazenda Paulista — o que por remissão chega-se à garantia mínima do piso salarial previsto nos Acordo Coletivo de 1995/1996 — não comporta a interpretação extensiva de projeção desta base ao Plano de Cargos e Salários, para manter uma diferença percentual entre classes de ferroviários. Incumbir-lhe de semelhante obrigação destoa do preceito magno da legalidade, a que está adstrita”. (eDOC 16 – ID: 9fc43cf0)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso, nos termos da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:  



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. FEPASA. Reajuste de complementação de aposentadoria. Contrato coletivo de trabalho. Piso salarial. Equiparação de vencimentos. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1458880 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente